Tribunal: TJPA
Processo: 0813240-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813240-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento Em Ação Civil Pública. Direito à educação. Aluno portador de Isquemia

Cerebral Neonatal, Transtorno e Deficit de Atenção com Hiperatividade, Retardo Mental Leve. Inclusão Da Pessoa Com Deficiência. Probabilidade Do Direito E Risco Demonstrados. Recurso Desprovido.

Caso em exame

1-Agravo Interno interposto diante de decisão monocrática proferida nos autos da Agravo de Instrumento em Ação Civil Pública, em razão de deferimento de tutela de urgência ao Agravado.

Questão em discussão

2-A questão consiste em verificar se assiste razão ao Agravante quanto ao pedido de revogação da decisão que determinou que forneça acompanhante especializado à menor
J.O.D.S.

3-A disponibilização de monitor especial para acompanhamento individual é uma medida a ser adotada pelo Poder Público, dentre tantas outras previstas em lei, que visa assegurar a inclusão e permanência da pessoa com deficiência na rede regular de ensino, garantindo-se os meios para o seu pleno desenvolvimento e exercício de seu direito social à educação, estando condicionada somente à comprovação da necessidade. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4-No caso concreto, o laudo médico acostado à ação (Id 92239727 - Pág. 3), demonstra que a criança representada possui diagnóstico de Isquemia Cerebral Neonatal (CID10: P91), Transtorno e Deficit de Atenção com Hiperatividade (CID11: 6A05), Retardo Mental Leve (CID10: F70).

5-Referido laudo médico atesta ainda que a menor possui histórico de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, apresenta comportamento hipercinético e ansioso, instabilidade de humor, deficiência intelectual com dificuldade de aprendizagem, além de hipersensibilidade com choros frequentes e várias fobias, sem prognóstico de cura, necessitando de acompanhamento contínuo com psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia e professor monitor individual na escola, para fins de terapia cognitivo comportamental.

6-Neste viés, diante da necessidade de suporte escolar especializado e individualizado ao menor, resta demonstrada a probabilidade de seu direito, bem como, evidencia-se que o risco milita em favor da menor, de modo a subsidiar a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo.

Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido.

_________________

Dispositivo Relevante Citado: ECA , Lei nº 13.146/2015,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento (processo nº 0813240-56.2023.8.14.0000-PJE).

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.
(...)”

Em razões recursais, o Agravante afirma que em nenhum momento houve omissão do Município quanto ao atendimento necessário a menor, tanto que, em maio do ano corrente, expedira relatório de orientações à família e agendamento para a aluna.

Aduz, que o município oferece atendimento personalizado às crianças, inclusive por meio de um Plano de Ensino Individualizado, conforme indicado no relatório mencionado. Ressalta que esse atendimento não se resume a um monitor, pois, de acordo com a avaliação da equipe multiprofissional, isso não é necessário no caso específico.

Destaca que a sala de aula da menor, que tinha oito alunos em maio de 2023, agora possui apenas cinco alunos e, quanto ao profissional de apoio escolar e ao acompanhante especializado, a necessidade de sua presença é avaliada regularmente pela equipe escolar, equipe multiprofissional e coordenação de Educação Especial da SEMED, visando garantir que o profissional seja retirado quando não for mais necessário, promovendo a autonomia do estudante.

Alega que fora realizado Plano de Ensino Individualizado, com avaliação da equipe multiprofissional, indicando que a criança não necessita do acompanhamento postulado, eis que realiza todas as atividades escolares, cuidados higiênicos e de alimentação de forma autônoma, fato ignorado pelo juízo de piso.

Aduz que tal inobservância gera dano de difícil reparação, uma vez que, promover atendimento educacional especializado, quando a própria equipe multiprofissional indicou pela sua desnecessidade, representará elevados gastos ao Município.

Assevera que não cabe a fixação de astreintes ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento de ordem judicial relativo à prestação de serviços de saúde.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática impugnada ou o provimento do presente Agravo Interno para a reforma da decisão.

O Ministério Publico apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo o não provimento do recuso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e, passo a apreciá-lo.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão consiste em verificar se assiste razão ao Agravante quanto ao pedido de revogação da decisão que determinou que forneça acompanhante especializado à menor
J.O.D.S.

A garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, possui amparo legal em artigos e princípios constitucionais, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e, em especial, na Lei nº 13.146/2015, que instituiu a Inclusão da Pessoa com Deficiência.

A disponibilização de monitor especial para acompanhamento individual é uma medida a ser adotada pelo Poder Público, dentre tantas outras previstas em lei, que visa assegurar a inclusão e permanência da pessoa com deficiência na rede regular de ensino, garantindo-se os meios para o seu pleno desenvolvimento e exercício de seu direito social à educação, estando condicionada somente à comprovação da necessidade.

Sobre o assunto, convém mencionar os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

(...)

Conclui-se, portanto, ser dever do Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de deficiência o efetivo exercício de seus direitos básicos, dentre eles, de ver assegurados os meios necessários para viabilizar a frequência regular em estabelecimento de ensino adequado. Nesse sentido, portanto, a criança, portadora de autismo, tem direito a receber educação adequada, garantia de fundamento Constitucional.

Além disso, conforme o disposto na Lei n.
12.764
/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, incisos III e IV, alínea a e parágrafo único, o portador de autismo tem direito à saúde e à educação, vejamos
:

(...)

Em suma, deve prevalecer a dignidade da pessoa humana sobre eventual questão de limitação orçamentária, inexistindo qualquer violação do princípio de separação dos Poderes (art.
2º
do
CF
).

Adentrando a análise da concessão da liminar pelo Juízo de 1º grau, verifico que se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, restou incontroverso e induvidoso, pelos documentos colacionados, que o menor E. H. S. S. é portador de necessidades especiais, especificamente do transtorno de espectro autista (fl. 34), encontra-se matriculado na rede de ensino municipal (Unidade Pedagógica Santa Rita de Cássia) e necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas
.

(...)

Ante o exposto, por no restarem presentes os requisitos dos artigos 995, § único e 1.019, I, ambos do NCPC, em atenção ao restrito âmbito de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo pleiteado (...)

Belém, 20 de março de 2017.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº
0002982-30.2017.814.0000. Rel.
Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade. Arts. 6º, e 227, da CF/88. 2.
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Inteligência do parágrafo único do art. 3º da Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo combinado com o inciso III do art. 208 da CF/88, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional sobre direitos das pessoas com deficiência e Lei de Diretrizes Básicas da Educação.
3. (...)

(TJ-PA - MS: 00067604220168140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO. REJEITADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ADOLESCENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NO HORÁRIO ESCOLAR. ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 12.764/2012. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 -
O acesso à educação especificamente dos portadores de deficiência física, o inciso III do art. 208 da CF/88 estabeleceu que é dever do Estado fornecer atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 2 – No caso, constitui dever do Estado, em sua ampla acepção, de assegurar à pessoa com transtorno do espectro autista a frequência a sistema educacional inclusivo, com a presença de mediador, ou seja, será assegurado o acompanhamento especializado visando facilitar o acesso à educação, na forma do art. 3º, parágrafo único, da Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 (onze) dias de novembro de 2019. Belém (PA), 12 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora

(TJ-PA - AI: 08061178020188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2019).

No caso concreto, o laudo médico acostado à ação (Id 92239727 - Pág. 3), demonstra que a criança representada possui diagnóstico de Isquemia Cerebral Neonatal (CID10: P91), Transtorno e Deficit de Atenção com Hiperatividade (CID11: 6A05), Retardo Mental Leve (CID10: F70).

Referido laudo médico atesta ainda que a menor possui histórico de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, apresenta comportamento hipercinético e ansioso, instabilidade de humor, deficiência intelectual com dificuldade de aprendizagem, além de hipersensibilidade com choros frequentes e várias fobias, sem prognóstico de cura, necessitando de acompanhamento contínuo com psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia e professor monitor individual na escola, para fins de terapia cognitivo comportamental.

Neste viés, diante da necessidade de suporte escolar especializado e individualizado ao menor, resta demonstrada a probabilidade de seu direito, bem como, evidencia-se que o risco milita em favor da menor, de modo a subsidiar a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo.

Não há que se falar em esgotamento do objeto da ação, dada a reversibilidade da medida. Ademais, as regras de vedação à concessão de tutela em face da Fazenda Pública não ostentam caráter absoluto e são flexibilizadas em casos como o dos autos.

Logo, não há razões para a revogação da tutela concedida na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024